Tribunal: CARF
Processo: 13840.720648/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720648/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.687 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOÃO FRANCISCO PELIZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 28/09/2015, a Notificação
de Lançamento de fls. 44/48, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720648/2015-41
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720648/2015-41

valor de R$ 1.872,71, assim discriminado: R$ 935,56 de imposto de renda pessoa física
– suplementar (sujeito à multa de ofício); R$ 701,67 de multa de ofício (passível de
redução); e R$ 235,48 de juros de mora (calculados até setembro de 2015).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 29/04/2013, relativa ao exercício financeiro de
2013, ano-calendário de 2012, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos de fl. 46:
· Dedução Indevida de Pensão alimentícia, no valor de R$ 14.300,00. Com a seguinte
complementação: glosa por falta de comprovação.
Cientificado em 05/10/2015 (AR de fl. 50). Apresentou impugnação (fl. 02), em
20/10/2015, com a seguinte argumentação:

Anexou documentação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 14.300,00.
Do Mérito
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720648/2015-41

Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 46), da seguinte forma:
GLOSA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO
Já o julgamento anterior, manteve integralmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 56):
Os acordos homologados judicialmente afirmam, literalmente, que os valores
dos pagamentos seriam descontados em folha de pagamento e depositados em contas
bancárias das beneficiárias.
Assim sendo, não servem para comprovar os pagamentos a não ser aquela
prevista no acordo homologado judicialmente. No caso, verifica-se que a situação
empregatícia do contribuinte mudou, entendo que essa(s) modificação(ões) deve(m)
ter reflexo nos acordos de pensão. Noutras palavras, a cada nova situação salarial,
deve o contribuinte procurar o judiciário e peticionar para homologar a nova (ou
mesma) forma de descontos ou pagamento.
A dedução na Declaração de Ajuste Anual é só daquela pensão expressamente
prevista no acordo homologado.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720648/2015-41

Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal para a glosa das
despesas com pensão alimentícia foi a falta de sua comprovação.
Já o julgamento anterior, desconsiderou os comprovantes de depósitos bancários
apresentados em virtude de o acordo judicial ter determinado, expressamente, que os valores
da pensão seriam descontados em folha de pagamento do alimentante e repassado diretamente
às beneficiárias.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Pois bem, o recorrente justifica a forma utilizada, (depósito feito por ele direto nas
contas das pensionistas) para adimplemento de sua obrigação legal, informando que foi
desligado da empresa que laborava à época da determinação judicial.
Tal fato não passou despercebido pela decisão de piso, como verifica-se pela
seguinte passagem:
No caso, verifica-se que a situação empregatícia do contribuinte mudou,
entendo que essa(s) modificação(ões) deve(m) ter reflexo nos acordos de pensão.
Noutras palavras, a cada nova situação salarial, deve o contribuinte procurar o
judiciário e peticionar para homologar a nova (ou mesma) forma de descontos ou
pagamento.
A meu sentir, s.m.j. a decisão contestada estabeleceu uma obrigação/formalismo
exagerados para o contribuinte, pois dos autos constam as decisões / acordos homologados
judicialmente (e-fls. 6/13 e 35/42), bem como os respectivos comprovantes de depósitos
bancários (e-fls. 14/18 e 82/96).
Embora alguns comprovantes estejam ilegíveis, é possível verificar conta,
agência, valor, data e destinatário, na maioria deles.
Com efeito, entendo que o fato de o sujeito passivo ter “alterado” a forma de
cumprimento de sua obrigação legal não desnatura a finalidade para a qual fora instituída.
Diga-se de passagem, o interessado não foi responsável por tal mudança.
Simplesmente, a via mediante desconto em folha tornou-se inviável a partir de seu desligamento
dos quadros da empresa.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento integral das deduções a título de
pensão alimentícia judicial.
Conclusão
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720648/2015-41

Fl. 103
DF CARF MF
Original